Tribunal: TJBA
Processo: 0556915-72.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556915-72.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO LEAL DE MORAES, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: SGB CRED SERVICOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GUIMARAES DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE INDEVIDA NÃO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIVO/TELEFÔNICA RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM A OUTRA OPERADORA ENVOLVIDA POR EVENTUAIS DANOS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO QUE EXCEDA O MERO ABORRECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. LINHAS TELEFÔNICAS MIGRARAM PARA OUTRA OPERADORA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0556915-72.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante VIVO S.A. e como apelados
SGB CRED SERVICOS LTDA - ME e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator